Tribunal: CARF
Processo: 16707.002988/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16707.002988/2008-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.647 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
JOSÉ PAULO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRRF
OBJETO
DE
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NA
DIRPF.
POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte. Confirmado o recolhimento, restabelece-se
a compensação do imposto retido.
A compensação do IRRF regularmente declarado (PER/DCOMP) tem efeito de
confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal, sendo que a glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
a cobrança do débito decorrente do IRRF não homologada por força do que
determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá
redução do saldo a restituir ou aumento do saldo a pagar do IR apurado na
DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem
e Denny Medeiros da Silveira (relator), que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002988/2008-90
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-55.384, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 99 a 104:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2007/608440038633024, expedida em 26/05/2008, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais.

Na Declaração de Ajuste Anual havia sido pleiteado saldo de imposto a restituir de R$
4.913,25.
Os valores apontados decorrem das seguintes infrações: I) Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte – R$ 80.328,36 (03.783.964/0001-41 -
TERMOACU S.A.).
Aduz a fiscalização que, regularmente intimado a comprovar os valores compensados a
título de IRRF, o contribuinte não atendeu a intimação, e em decorrência disso, e
consequente não comprovação, foi glosado o valor de R$ 80.328,36 indevidamente
compensado a esse título.
Cientificado em 06/06/2008, fl. 71, o contribuinte apresentou, em 30/06/2008, a
impugnação às fls. 2 a 7, instruída com os documentos às fls. 8 a 59, alegando, em
síntese, que:
• Insurge-se contra o lançamento de oficio N°: 2007/6084400386330 (DEFIS/SÃO
PAULO), realizado para impor o recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte,
declarado como retido pela empresa TERMOAÇU S/A CNPJ n° 03.783.964/0001-41
conforme consta do seu informe de rendimentos, declaração n° 04/20.924.996, entregue
em 30/04/2007, relativamente ao ano-calendário 2006;
Baseou-se o lançamento ora combatido, em alegadas divergência de valores entre a
DIRF entregue pela Termoagu S/A e a Declaração de ajuste anual IRPF entregue pelo
impugnante, a partir do que verificou-se uma ausência de comprovação da ocorrência de
tais retenções;
• A divergência alegada em verdade não existiu. A fonte pagadora (Termoaçu S/A), por
reunir saldo negativo de IRPJ promoveu compensação de valores relativos ao IRRF
através de PER/DCOMP's (ANEXAS), na forma do art. 2°, IV, a, da Instrução
Normativa 598, de 28 de dezembro de 2005, as quais resolvem os valores ora exigidos:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

(1) o valor utilizado nesta PER/DCOMP foi R$ 9.352,98;
• Numa rápida análise, esta Delegacia pode verificar que os valores estabelecidos no
detalhamento contido no demonstrativo de lançamento correspondem aos valores
compensados, o que enseja o reconhecimento da prova documental acostada, em
harmonia com posicionamento dominante das diversas delegacias de julgamento;
• A mencionada multa de oficio, encontra sustentação principal no artigo 44, I. da Lei n°
9.430/96 que diz muito embora o flagrante confisco que esse tipo de imposição
estabelece, em total confronto com os princípios constitucionais da vedação à tributação
confiscatória e da capacidade contributiva, é fato que os referidos acréscimos só seriam
exigidos se, e somente se, o tributo ou a contribuição não houverem sido anteriormente
recolhidos. Estando devidamente comprovada a extinção do crédito tributário via
compensação, desnecessária é a manutenção tanto das multas, quanto dos juros
exigidos.
Ao julgar a impugnação, em 27/6/14, a 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, nos seguintes termos:
No entanto, do exame do lançamento, vislumbra-se equívoco no valor do crédito
tributário, eis que uma parte dos valores relativos à compensação indevida de IRRF
(imposto pago) foi penalizada com multa de oficio no valor de R$ 29.362,67.
Isso porque apenas o imposto apurado em decorrência da alteração do valor do imposto
devido está sujeito à multa de ofício, nos termos do art. 44, Inciso I e § 3o, da Lei no
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. O Imposto de
Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto retido
na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê-Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está, por sua vez,
sujeito à multa de mora, nos termos do art. 18 da Lei n.o 10.833/03.
Por conseguinte, cabível a manutenção do lançamento sem a exigência de multa de
oficio e com a cobrança de multa de mora sobre a totalidade do crédito tributário. Como
resultado, o valor da multa de mora passa a ser de R$ 15.083,02 (75.415,11 x 20%).
E consignou a seguinte ementa no decisum:
IRRF. FALTA RECOLHIMENTO. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Confirmado o recolhimento, restabelece-se a compensação do imposto retido.
IRRF. FALTA RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê-Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à multa de mora, nos termos do art. 18 da Lei n.o 10.833/03.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

Cientificado da decisão de primeira instância, em 31/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 109, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 193),
interpôs o recurso voluntário de fls. 111 a 131, em 28/8/14, alegando, em síntese:
- Nulidade da decisão recorrida por ter inovado na fundamentação legal e
cerceamento do direito de defesa;
- Nulidade do lançamento fiscal, “uma vez que a fundamentação fática e legal
exarada na notificação de lançamento não condiz com a realidade e deve ser afastada”, tendo a
DRJ reconhecido, “por via obliqua, que houve erro na tipificação e no enquadramento da suposta
infração cometida pelo Recorrente”;
- Os comprovantes de retenção na fonte, carreados aos autos, comprovam que
houve a retenção, uma vez que o lançamento foi realizado por falta de comprovação dos valores
compensados;
- Como argumento subsidiário, se houve indeferimento das compensações
pleiteadas pela empresa Termoaçu e se houve manifestação de inconformidade contra o
indeferimento, há a suspensão da exigibilidade do crédito e, desse modo, o lançamento em
comento é despropositado;
- Por fim, pede a baixa dos autos em diligência para verificação quanto à
exigibilidade do crédito tributário em comento.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada nulidade da decisão recorrida
Alega o Recorrente ser nula a decisão recorrida por ter inovado na fundamentação
do lançamento, situação, esta, que também teria ensejado cerceamento do direito de defesa.
O Recorrente também alega nulidade do lançamento fiscal por erro na tipificação
e no enquadramento da suposta infração cometida, argumentando que a DRJ teria reconhecido
tal erro por via obliqua.
Sobre a primeira alegação, vejamos o seguinte excerto do recurso voluntário:

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

[...]

(Destaques no original)
Pois bem, em que pese a defesa pretendida, não observamos a alegada nulidade e
nem o alegado cerceamento do direito de defesa.
Segundo consta na Notificação de Lançamento, o motivo da glosa da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) foi a não comprovação, por parte do
Contribuinte (ora Recorrente), dos valores compensados.
Em sua impugnação, o Recorrente não só busca demonstrar que sofreu a retenção,
mas também busca demonstrar a regularidade da fonte pagadora quanto ao recolhimento do
IRRF, argumentando que tal retenção na fonte teria sido compensada por meio de
PER/DCOMPs, nos seguintes termos:

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

Por sua vez, quanto à essa comprovação, assim se manifestou a DRJ:
Por conseguinte, cabe perquirir acerca da comprovação do efetivo recolhimento. Sobre
o tema, afirma o autuado que a fonte pagadora (Termoaçu S/A), por reunir saldo
negativo de IRPJ promoveu compensação de valores relativos ao IRRF através de
PER/DCOMP, as quais resolveriam os valores ora exigidos. Essas Dcomp são
demonstradas no quadro a seguir, fls. 79 e seguintes.

Como visto, das dez Dcomp, oito não foram homologadas por inexistência de crédito,
uma não foi localizada e uma foi homologada, reconhecendo pagamento no valor de R$
124,34, relativo ao código 0561, período de apuração 01/2006.
Na DIRF da pessoa jurídica, anexada aos autos, os valores totais de IRRF, que
abrangem o interessado e as demais pessoas físicas que sofreram retenção, são
demonstrados a seguir:

Já o interessado declarou rendimentos de R$ 326.221,52 com IRRF de R$ 80.328,36,
incluindo o IRRF sobre o 13o salário.
Assim, o pagamento no código 0561, no valor de R$ 124,34, relativo ao código 0561,
período de apuração 01/2006, equivale a 0,6768% do débito total de 0561 para o
período (124,34/18.370,59).
Esse valor, R$ 124,34, é muito inferior ao IRRF devido no período de apuração, até
mesmo se considerarmos somente o IRRF descontado de funcionários, de modo que
descabe a sua compensação.
Para que o autuado pudesse se beneficiar de qualquer valor para compensação seria
necessário que, além do recolhimento do IRRF sobre os rendimentos pagos aos demais
colaboradores, sem vínculo com a administração da sociedade, estivesse também
comprovado o recolhimento do IRRF do autuado, o que não é o caso.
Portanto, cumpre manter a exigência em seu valor principal.
Ademais, cabe destacar que o julgado a quo, de fato, até menciona a
responsabilidade solidária do Recorrente em face do recolhimento do IRRF, por ter sido sócio da
pessoa jurídica no ano-calendário em questão. Confira-se:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

De seu exame, juntamente com consulta aos sistemas a disposição da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, evidencia-se que o autuado era, à época dos fatos, sócio da
pessoa jurídica TERMOAÇU S/A CNPJ n° 03.783.964/0001-41, de modo que, apesar
da DIRF ativa dessa pessoa jurídica informar IRRF de R$ 80.328,36 em seu nome, essa
não é suficiente para restabelecer a glosa de IRRF, fl. 74. Senão vejamos.
O art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, estabelece que:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Como se vê, a legislação vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo transcrito
são solidariamente responsáveis com a fonte pagadora pelo não recolhimento do
imposto sobre a renda descontado na fonte.
Verificando-se a solidariedade, como no caso, conforme relatado, a dedução do IRRF
na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo somente pode ser deferida se houver a
comprovação do efetivo recolhimento.
Contudo, em verdade, nem haveria a necessidade de a decisão recorrida ter trazido
a fundamentação para a exigência de comprovação do recolhimento do IRRF, pois o próprio
Recorrente, como visto alhures, buscou justificar a regularidade do recolhimento da retenção
pela fonte pagadora. E não é para menos, pois, segundo a tela de consulta ao CNPJ de fl. 74, o
Recorrente ocupou o cargo de Diretor da empresa no ano-calendário de 2007.
De qualquer modo, a DRJ foi diligente e caprichosa ao deixar muito claras as
razões pelas quais o Recorrente deveria ter comprovado não só que sofreu a retenção, mas
também que esta foi efetivamente recolhida, e isso não representa, em nossa ótica, inovação na
fundamentação ou cerceamento do direito de defesa.
E pelas razões apresentadas nesse tópico do voto, também não observamos o
alegado erro na tipificação e no enquadramento da infração cometida, o que afasta a alegada
nulidade do lançamento fiscal.
Do argumento subsidiário
Por fim, alega o Recorrente, como argumento subsidiário, que se houve
indeferimento das compensações pleiteadas pela empresa Termoaçu e se houve manifestação de
inconformidade contra o indeferimento, há a suspensão da exigibilidade do crédito e, desse
modo, o lançamento em comento é despropositado.
Contudo, não merece guarida tal argumento.
Vejamos o seguinte excerto do recurso voluntário:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

Conforme se observa, o Recorrente expõe toda essa argumentação quanto aos
desdobramentos frente ao indeferimento da homologação no modo subjuntivo, ou seja, de
maneira incerta e duvidosa.
Ora, se a não homologação foi questionada ou se o débito decorrente da não
homologação foi pago ou parcelado, provas a respeito deveriam ter sido carreadas aos autos,
porém, nada nesse sentido foi apresentado, razão pela qual também não cabe acolhimento ao
pedido de diligência para verificação quanto à exigibilidade do crédito em comento.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto do relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 75), com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo sujeito
passivo: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

Informa a autoridade administrativa fiscal que, regularmente intimado a
comprovar os valores compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte
não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da intimação,
e consequente não comprovação, foi glosado o valor de R$ 80.328,36 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Em sede de impugnação, o Contribuinte defende, dentre outras teses, a fonte
pagadora (Termoaçu S/A), por reunir saldo negativo de IRPJ, promoveu compensação de
valores relativos ao IRRF através de PER/DCOMP's, na forma do art. 2°, IV, a, da Instrução
Normativa 598, de 28 de dezembro de 2005.
Destaca ainda que, numa rápida análise (...) pode-se verificar que os valores
estabelecidos no detalhamento contido no demonstrativo de lançamento correspondem aos
valores compensados, o que enseja o reconhecimento da prova documental acostada, em
harmonia com posicionamento dominante das diversas delegacias de julgamento.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Verificando-se a solidariedade, como no caso, conforme relatado, a dedução do IRRF
na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo somente pode ser deferida se houver a
comprovação do efetivo recolhimento.
Por conseguinte, cabe perquirir acerca da comprovação do efetivo recolhimento. Sobre
o tema, afirma o autuado que a fonte pagadora (Termoaçu S/A), por reunir saldo
negativo de IRPJ promoveu compensação de valores relativos ao IRRF através de
PER/DCOMP, as quais resolveriam os valores ora exigidos.
(...)
Como visto, das dez Dcomp, oito não foram homologadas por inexistência de crédito,
uma não foi localizada e uma foi homologada, reconhecendo pagamento no valor de R$
124,34, relativo ao código 0561, período de apuração 01/2006.
(...)
Para que o autuado pudesse se beneficiar de qualquer valor para compensação seria
necessário que, além do recolhimento do IRRF sobre os rendimentos pagos aos demais
colaboradores, sem vínculo com a administração da sociedade, estivesse também
comprovado o recolhimento do IRRF do autuado, o que não é o caso.
Como se vê, e em resumo, concluiu o órgão julgador de primeira instância que,
para que o Autuado pudesse se beneficiar da compensação do IRRF na sua DAA, deveria ter
comprovado o recolhimento do referido IRRF.
Pois bem!
Incialmente, cumpre pontuar que, conforme destacado pela DRJ, nos casos em
que o contribuinte é sócio, administrador, gerente da pessoa jurídica, a legislação tributária
condiciona a compensação do imposto de renda retido na fonte, nesses casos, a comprovação do
efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa física, por ser alguém com poderes de gestão
da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na apresentação dos
documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.
No caso em análise, o Contribuinte informou o IRRF foi quitado mediante
compensação realizada pela fonte pagadora, mediante a apresentação das competentes
PER/DCOMPs.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

Em relação às PER/DCOMPs informadas pelo Contribuinte, o órgão julgador de
primeira instância logrou comprovar a existência dos mesmos, com débito compensado,
inclusive, no valor total de R$ 100.267,37 – montante superior ao IRRF compensado pelo sujeito
passivo na sua DAA.
Ora, tratando-se de débito objeto de Declaração de Compensação, somente uma
de duas situações podem ocorrer: a DCOMP será homologada, estando o débito nela informado
extinto por compensação ou a DCOMP não será homologada, hipótese na qual o débito será
exigível de pleno direito, tendo em vista a natureza de confissão de dívida da DCOMP.
É dizer: ao fim e ao cabo, de um jeito ou de outro, o IRRF restará adimplido.
Longe de se configurarem meras ilações desse Conselheiro, o quanto aqui exposto
encontra guarida na jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere, por exemplo,
mutatis mutandis, da análise do Acórdão no 1402-004.874, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C.
Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da
estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do
saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do
art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
(destaquei e grifei)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se a glosa do IRRF no valor de R$ 80.328,36.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital